Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009338-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE PAULA - CPF: 132.804.901-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (AGRAVADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e repetição do indébito, sob o fundamento de ser matéria a ser decidida em momento oportuno, na fase de saneamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de consumo, é cabível a antecipação da inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

A relação jurídica objeto da demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois envolve suposta contratação de serviços financeiros e previdenciários.

Presentes os requisitos legais, quais sejam, hipossuficiência e verossimilhança das alegações, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020; TJMG, RAC 5015967-04.2017.8.13.0701, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câm. Cível, j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Batista de Paula em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Aspecir Previdência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório, devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada no momento do saneamento do processo (art. 373, do CPC).

Irresignado, o agravante sustenta que ajuizou a ação em razão de descontos indevidos em sua conta bancária, sem sucesso na tentativa de resolução administrativa via Procon. Afirma tratar-se de relação de consumo, o que justificaria a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo por sua hipossuficiência e pela necessidade de os réus apresentarem documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, dada a responsabilidade objetiva que lhes incumbe.

Alega que o indeferimento da inversão do ônus probatório viola o princípio da facilitação da defesa do consumidor e contraria jurisprudência consolidada. Por isso, pleiteia, em caráter de urgência, a concessão da tutela recursal para que se defira a inversão probatória, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 278161892).

As informações foram prestadas pelo juízo, mantendo a decisão hostilizada (id. 279047891).

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta (id. 282152895), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determinada a intimação das partes (decisão – id. 290631384), o Banco Bradesco S.A. informou a realização de acordo judicial celebrado entre as partes, com a consequente extinção parcial do feito (id. 293198361).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, João Batista de Paula ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Aspecir Previdência, objetivando a declaração de inexistência de relação contratual que autorizasse os descontos em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Ao final, requereu, entre outros pedidos, a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos, a determinação da inversão do ônus da prova, e o reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que se trata de matéria que deve ser apreciada oportunamente, no momento do saneamento do processo, após a devida instauração do contraditório (id. 185749625).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que se trata de relação de consumo, na qual é parte vulnerável, e que a negativa da inversão probatória compromete a paridade de armas, violando o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC. Pleiteia, assim, o deferimento imediato da inversão do ônus da prova.

Pois bem. De início, cumpre registrar que nos autos principais (nº 1005189-76.2025.8.11.0003), foi homologado acordo judicial celebrado exclusivamente entre o autor João Batista de Paula e o réu Banco Bradesco S.A., com a consequente extinção parcial do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Tal fato restou cabalmente demonstrado no documento id. 196475071, cuja redação foi objeto de embargos de declaração interpostos pelo autor, na origem, a fim de esclarecer que o acordo abrangeu apenas um dos réus, permanecendo a ré Aspecir Previdência no polo passivo da demanda.

Dessa forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, o qual subsiste integralmente em relação à agravada Aspecir Previdência, sendo o Banco Bradesco S.A. excluído da lide em virtude do ajuste consensual celebrado.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na incidência ou não da inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, vez que o agravante figura como destinatário final na relação com a parte ré.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei).

Assim, o MM Juiz, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto na espécie ao indeferir a inversão do ônus da prova (id. 196475071 – autos de origem).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pelo agravante.

Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.
(...).”
(RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APRECIAÇÃO - MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. 1
. A análise acerca do pedido de inversão do ônus da prova deve ocorrer no despacho inicial, ou, no mais tardar, na fase de saneamento do processo.
2 . É nula a sentença que julga o feito de forma antecipada sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado desde a inicial.
” (TJMG, RAC 50159670420178130701, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 22.06.2023 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, com a consequente inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025